Tribunal: STF
Processo: HC 81306
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. LEI DE
EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. MILITAR QUE CUMPRE PENA
EM PRESÍDIO DA MARINHA. INAPLICABILIDADE (L. 7.210/84, ART. 2o,
PARÁGRAFO ÚNICO). DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. MAUS ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei de Execução Penal só se aplica ao condenado pela
Justiça Militar, quando ele estiver recolhido a estabelecimento
sujeito à jurisdição ordinária (L. 7.210/84, art. 2º, parágrafo
único).
O paciente foi condenado por crime militar (CPM, art. 251,
§ 3º c/c art. 53 § 2º,inciso I e CP, art. 71).
Cumpre a pena no Presídio da Marinha.
Sujeita-se, assim, à legislação especial.
2. A sentença condenatória não reconheceu ao paciente o
direito de apelar em liberdade.
O mesmo não possuía bons antecedentes.
A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de não
conceder ao réu o direito de apelar em liberdade, quando a sentença
condenatória não lhe reconhece bons antecedentes.
3. HABEAS indeferido.
3